Tribunal: STF
Processo: ARE 1438845
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 7) contra acórdão (eDOC 6) do Tribunal de Justiça respectivo assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO — Desapropriação indireta — Precatório — Parcelamento feito na forma do artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — Saldo Remanescente — Impugnação da Fazenda do Estado de São Paulo — Violação da Lei n° 11.960/09 e da sumula vinculante n° 17 do egrégio Supremo Tribunal Federal, editada após o transito em julgado da condenação, sem efeito retroativo — Inocorrência — Recurso improvido.



    Nas razões, assevera, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais ao não afastar a incidência dos juros moratórios no período correspondente à expedição de precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação.



    Conclui, nesse contexto, que “o acórdão recorrido merece reforma, aplicando-se o atual art. 100, § 5º da CF/88 (antes § 1º), excluindo-se os juros moratórios de 1º de julho do ano da requisição (quando inscritos na proposta orçamentária os recursos necessários para o pagamento do precatório) até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado o prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam a correr dessa data em diante” (eDOC 7, fl. 10).



    Não admitido o recurso por decisão (eDOC 10) do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP, foi formalizado o agravo (eDOC 11) previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos elucidativos da controvérsia:



    A Fazenda impugna o deposito realizado por este Tribunal, referente ao saldo de precatório, salientando sejam revertidos pagos a maior, a saber, no valor de R$ 2.184,21 (fls. 6) sustentando violação à Lei n. 11.960/09 e da súmula vinculante n° 17 do egrégio Supremo Tribunal Federal.



    Os pagamentos de precatórios decorrentes de sentença judicial são regulados pelo artigo 100 da Constituição Federal, que sofreu alterações pela Emenda Constitucional 62, de 09.12.2009.



    As decisões judiciais proferidas antes que referida emenda constitucional entrasse em vigor não podem ser atingidas pela nova regulamentação ali determinada. Não pode o crédito dos exeqüentes, igualmente, ser atingido por tais alterações do texto constitucional, pois afetariam ato jurídico perfeito e direito adquirido dos beneficiários do precatório.



    [...]



    Assim, e em razão do princípio “tempus regit actum” não pode incidir a emenda constitucional no 62/2009, uma vez que a certeza jurídica da decisão já se encontrava consolidada.



    Também não se pode cogitar a aplicação da sumula vinculante n o17 do egrégio Supremo Tribunal Federal. 



    O afastamento dos juros de mora sobre os precatórios, previsto na mencionada sumula vinculante do pretório excelso, diz respeito às parcelas quitadas no prazo constitucional, o que no caso concreto não se verificou.



    Feito esse registro, tenho como necessária a reforma do pronunciamento impugnado, pois ao ter afastado, no caso, a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 e, com isso, ter aquiescido com a incidência de juros no lapso temporal compreendido entre a expedição do precatório até a respectiva quitação, ou seja, no período de “graça constitucional” então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021 –, diverge o Tribunal de origem do decidido no RE 591.085 QO-RG, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa abaixo transcrevo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação, agora, dada pela EC n. 114/2021 –, esta Corte asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Ressalto, ademais, que o afastamento de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED AgR, Relator o ministro Roberto Barroso).



    3. Diante do exposto, provejo o agravo e, ao examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para afastar, na espécie, os juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente